Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-13.2019.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000460-13.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR RODRIGUES MARTINS - CPF: 044.775.401-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LURDES TEREZINHA PEDRON ANTONIAZZI (VÍTIMA), L. T. P. A (ASSISTENTE), JULIANA PICCOLI DE BASTIANI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO CONTRA VÍTIMA IDOSA – GOLPE DO “
FALSO SOBRINHO
” – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS A COMPROVAR A AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Júlio César Rodrigues Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de estelionato contra vítima maior de 60 anos, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 126 dias-multa – Id. 149276035, pp. 155-157.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, ao argumento de que nenhum elemento dos autos é capaz de confirmar que teria sido ele quem telefonou para a vítima, mesmo porque, encontrava-se preso na referida data, de modo que o único indicativo de sua participação seria a titularidade da conta na qual supostamente houve o depósito. Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do CP, por desconhecer a idade da vítima – Id. 149276048.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 149273409.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 154724159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em conformidade com a narrativa da denúncia:

“... no dia 17/01/2018, por volta das 10h21min, na Rua José Soares da Silva, s/n, Bairro Vila Érica, na cidade de São Pedro da Cipa, Júlio César Rodrigues Martins obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ao erro, mediante ardil, à Sra. Lurdes Terezinha Pedron Antoniazzi.

Segundo apurado, o réu Júlio, passando-se por um sobrinho da vítima Lurdes Terezinha, disse que seu carro havia estragado e precisaria trocar peças dele; para tanto, solicitou que ela depositasse a quantia de R$1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais), na conta de um suposto mecânico, que iria fazer o “conserto do veículo”. Nesse sentido, a vítima em erro, efetuou a transferência bancária solicitada pelo réu JÚLIO, em sua própria conta. Posteriormente, a vítima ligou para sua irmã e descobriu que seu sobrinho estava viajando, chegando à conclusão de que teria sido vítima de um golpe...” – Id. 149276035.

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nesta instância recursal, a defesa pede, em síntese, a absolvição por fragilidade de provas ou o afastamento da causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do CP.

O recurso comporta provimento
.

Inicialmente, observo que a materialidade delitiva está confirmada pelo boletim de ocorrência – Id. 149276035, pp. 7-8 e comprovante de depósito – Id. 149276035, p. 15

No entanto, o mesmo não se pode afirmar em relação à autoria.

Em seu interrogatório, o apelante negou a acusação, afirmando que:

“... salvo engano, em março de 2017, perdeu a identidade e o cartão do banco, juntamente com a senha anotada, e logo no mês seguinte foi preso; não registrou queixa, pois estava com mandado de prisão em aberto, por isso ‘deixou de lado
...’” – Id. 149276036, relatório de mídias.

A vítima, por sua vez, declarou em Juízo que recebeu uma ligação em seu celular, na qual o interlocutor perguntou:
adivinha quem é
? Quando ela questionou
: é meu sobrinho
? E a pessoa do outro lado da linha indagou:
qual deles
? Tendo ela própria mencionado um nome.

Ato contínuo, a voz masculina teria dito que estava em viagem e no outro dia passaria na casa da vítima para almoçar, pedindo que ela aguardasse.

No dia seguinte, por volta de 10h30min, a mesma voz lhe telefonou dizendo que o carro havia estragado, solicitando que ela realizasse um depósito no valor de R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais) para custear o reparo, fornecendo-lhe os dados bancários, e assim foi feito.

Já por volta das 13h30min, a pessoa novamente telefonou dizendo que o carro havia apresentado novo problema, e solicitou que ela depositasse mais R$ 900,00 (novecentos reais), inclusive teria passado o telefone para o suposto mecânico, que se apresentou como “
Carlinhos”
, da mecânica
“4 Rodas”
.

Então, a vítima perguntou se a sua irmã, no caso, mãe do suposto sobrinho, estava com ele, e se poderia falar com a referida pessoa, quando a voz masculina lhe disse que ela estava meio distante, devido ao sinal de celular, momento em que percebeu que tudo se tratava de um golpe – Id. 149276036, relatório de mídias.

A testemunha
Juliana Piccoli de Bastiani
, policial civil, limitou-se a afirmar que atendeu a vítima na delegacia, registrando os fatos por ela narrados – Id. 149276036, relatório de mídias.

Vale ressaltar que a acusação que recai sobre o apelante é a de que teria obtido para si e/ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo em erro a vítima Lurdes Terezinha Pedron Antoniazzi,
após telefonar para a sua residência e aplicar o golpe do “
falso sobrinho
”.

No entanto, a única prova produzida nos autos, frise-se, pela própria vítima, é um comprovante de depósito no valor de R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais), em uma conta de titularidade do apelante.

Nada mais foi requerido pelo Ministério Público, nem mesmo o extrato de movimentação da conta bancária, o que poderia elucidar a investigação, pois seria possível verificar se houve saques nesse período, de qual agência, e, por meio de imagens do circuito interno, chegar-se à verdadeira identidade do (s) falsário (s).

Por outro lado, o apelante fez prova de seu álibi, já que a defesa promoveu a juntada de documento que comprova que, de fato, nesse período, encontrava-se preso – Id. 149276048 [consulta ao
SEEU
].

É bem verdade que a ligação poderia ter sido efetuada do interior do presídio, pois não é incomum o ingresso clandestino de aparelhos celulares no estabelecimento prisional.

Todavia, como bem explicitado pela diligente defesa:
“não há qualquer registro de que o reeducando tenha tido acesso a telefones celulares na Penitenciária de Rondonópolis, haja vista que não houve a juntada de nenhum procedimento administrativo, relatório de investigação, termo de apreensão ou de qualquer documento similar”
– Id. 149276048, p. 4.

Diante desse contexto, forçoso concluir que não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, devendo ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
absolver
Júlio César Rodrigues Martins da prática delitiva de estelionato contra vítima idosa, diante da fragilidade de provas quanto à autoria, o que faço em dissonância do parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023